Tribunal: STF
Processo: HC 264172
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DE REMIÇÃO E DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 893.326, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DE MÉRITO NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A ausência de apreciação das teses pelo Tribunal a quo impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. 



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem não analisou nenhuma das teses suscitadas no writ, pois não conheceu do habeas corpus em razão de ser substitutivo de revisão criminal. A impetração, por sua vez, não se dirigiu contra o não conhecimento do writ, mas sim veiculou irresignação quanto às teses de mérito não enfrentadas. 



    3. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste writ. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente, após parcial provimento da apelação defensiva, foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2025. A condenação transitou em julgado. 



    A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 



    Alega “ilegalidade da busca pessoal/veicular”, ao argumento de “que foi realizada uma busca pessoal em face do primeiro condenado William Inacio Casa Grande e, após essa abordagem sem fundada suspeita, desencadeou na prisão em flagrante deste paciente pelo crime de tráfico [...] e que motivou a abordagem do paciente Vinicius Guilherme Utimura Floriani”. Arrazoa, ainda, acerca do “acesso a conteúdo de aparelho celular (whatsapp) apreendido por ocasião do flagrante [sem] prévia autorização judicial” e, ressalta “não [haver] prova pré-constituída da autorização, nem da livre expressão da vontade, sendo assim, como não houve autorização judicial e também não foi comprovado nos autos que o acesso ao aparelho celular foi franqueado pelo acusado, há que ser reconhecida a ilicitude da prova na origem”. Sustenta, também, “nulidade do depoimento dos policiais”. Advoga pela “aplicação do tráfico privilegiado com diminuição máxima”. Pugna pela “remição da pena posterior ao fato antes da execução” e para contagem do “recolhimento domiciliar noturno e finais de semana para fins de detração”. Aduz “negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Paraná”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer que: 



    a) O presente Habeas Corpus seja conhecido e tenha a ordem concedida em favor do paciente, para, em caráter liminar: 



    b) Suspenda a execução da pena do paciente, enquanto o mérito do presente Habeas Corpus não for julgado, ante a verossimilhança das alegações referentes ou que este Supremo Tribunal Federal reconheça a ilegalidade da negativa de prestação jurisdicional perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, declarando nulo o não conhecimento do habeas corpus originário e determinando àquela Corte estadual que aprecie, de forma fundamentada, todas as nulidades e teses defensivas ora reproduzidas nesta impetração, em especial aquelas que dizem respeito sob pena de perpetuação da coação ilegal; 



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que este Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a violação direta aos arts. 5º, XXXV e LXVIII, e 93, IX, da Constituição, conceda a ordem de ofício para afastar, desde logo, os efeitos dos atos tidos por nulos e restaurar a liberdade do paciente, nos termos da orientação segundo a qual, embora a Corte imponha limites para evitar supressão de instância, admite-se a concessão de habeas corpus de ofício quando verificada coação manifesta e teratológica. 



    c) No mérito, requer: 



    c.1) Ser reconhecida a ilicitude da busca pessoal/veicular, e as provas que decorreram da mesma com a anulação da sentença; 



    c.2) Ser reconhecida a ilicitude do conteúdo de aparelho celular por ausência da prova da autorização e das provas que decorreram da mesma com anulação da sentença; 



    c.3) Ser reconhecida a nulidade do depoimentos dos policiais, por clara condução por parte do Ministério Público, com o seu desentranhamento dos autos; 



    c.4) Aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo; 



    c.5) A aplicação da remição da pena pelos dias trabalhados enquanto respondia o processo, para que não haja excesso na execução, começando no regime semiaberto. 



    c.6) Detração dos dias em que houve recolhimento noturno; 



    Em caso de não conhecimento do presente writ, requer que a ordem seja concedida de ofício, por se tratar de nulidade latente, nos termos do Artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme destaquei na decisão agravada, da leitura do acórdão impugnado, verifico que o Tribunal de origem não analisou nenhuma das teses suscitadas neste writ, pois não conheceu do habeas corpus em razão de ser substitutivo de revisão criminal. A impetração, por sua vez, não se dirigiu contra o não conhecimento do writ, mas sim veiculou irresignação quanto às teses de mérito não enfrentadas. Todavia, a ausência de apreciação das teses pelo Tribunal a quo impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância.



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste writ. 



    Ilustrativamente: "Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 164.785/MS, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJe 8/6/2011). [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a ausência de apreciação das teses pelo Tribunal [de origem] impede a sua apreciação diretamente [pela] Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente